Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Motivos do crime. Dano moral. Gratuidade de justiça. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 meses e 18 dias de detenção e R$ 1.000,00 à vítima, de reparação mínima dos danos morais, por crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a valoração negativa dos motivos do crime; (iii) se possível fixar indenização por danos morais e se adequado seu valor; e (iv) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3.As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu, durante discussão motivada por ciúmes, a ameaçou de morte, ao dizer que cortaria o pescoço dela com faca, corroboradas pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de ameaça.
4. Se, no âmbito doméstico e familiar, o réu comete o crime motivado por sentimento exacerbado de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.
5.Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com a gravidade da conduta, reduz-se a indenização.
7. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. art. 28, I e 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. em 30/05/2019, Acórdão n.938939, 20130610120266APR, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. em 28/04/2016, Acórdão 1991504, 0704709-77.2024.8.07.0017, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. em 23/04/2025, Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. em 20/4/2022.